Tribunal: TJBA
Processo: 8002273-49.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002273-49.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MONTIVAL DE SOUZA LUCAS FILHO Advogado(s): KARINA DANTAS LUCAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA SUPERVENIENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS APÓS O ÓBITO. TRANSMUTAÇÃO PARA JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO RITO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. DEVER DE CONSULTA E COOPERAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores de restituição de Imposto de Renda de titular falecida. A extinção fundamentou-se na inadequação da via eleita (jurisdição voluntária) ante a resistência da instituição financeira, que alegou inexistência de saldo em razão de descontos efetuados após o óbito para quitação de dívidas. O apelante busca a anulação da sentença para que seja permitida a conversão do rito e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do procedimento de jurisdição voluntária (alvará judicial) em jurisdição contenciosa quando surge resistência da parte interessada no curso do processo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil de 2015 privilegia a solução integral do mérito e a instrumentalidade das formas, impondo ao magistrado o dever de evitar extinções prematuras por vícios sanáveis. A resistência da instituição financeira ao cumprimento do alvará, alegando compensação de dívidas após o falecimento, instaura lide superveniente que transmuta a natureza voluntária do procedimento em contenciosa. Segundo jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a surgimento de pretensão resistida não deve acarretar a extinção do feito, mas sim a adaptação do rito para o procedimento comum, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Cabe ao magistrado, em observância ao dever de cooperação (Art. 321, CPC), oportunizar a emenda à inicial para adequação do pedido e inclusão da parte resistente no polo passivo, aproveitando-se os atos processuais já praticados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular conversão do rito e prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. É cabível a conversão do procedimento de jurisdição voluntária em contenciosa quando instaurada a resistência de terceiro no curso do processo, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito; 2. Verificada a litigiosidade superveniente em pedido de alvará judicial, deve o magistrado oportunizar a emenda à inicial para adequação do rito e do polo passivo, sendo incabível a extinção imediata do processo por falta de interesse de agir." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.858/80; Art. 321, 485, VI, 666, 723, parágrafo único, e 1.009 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 950.790/SP; TJ-BA, Apelação nº 0034561-14.1995.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002273-49.2020.8.05.0113, em que figura como apelante MONTIVAL DE SOUZA LUCAS FILHO e, como apelado, o BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para a regular conversão do rito e prosseguimento do feito, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora